Tribunal: TJDFT
Processo: 0731809-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PLANO DE SAÚDE. PLANO CASSI FAMÍLIA I. MODELO COLETIVO DE AUTOGESTÃO. ANTERIOR À LEI 9.656/98. REAJUSTE ANUAL. TABELA FIPE-SAÚDE. APLICAÇÃO. VARIAÇÃO NOS CUSTOS DO PLANO. ASPECTOS ATUARIAIS. DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se na origem, de ação de revisão contratual c/c devolução de valores proposta pela segurada contra a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, alegando, em síntese, que é segurada do de plano de saúde junto à requerida na modalidade PLANO CASSI FAMÍLIA I desde 1997, anterior à Lei 9.656/98 que se destina a contratos individuais, e que os valores que atualmente paga são incompatíveis com o contrato firmado, em face da inexistência de previsão legal para reajuste de mensalidade por faixa etária de 70 (setenta) anos de idade; e da inaplicabilidade dos percentuais de variação arbitrados sem observância ao índice previsto em contrato (FIPE SAÚDE).
1.1. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida proceda os reajustes anuais com base no índice FIPE-SAÚDE, bem como a condenou na restituição à autora dos valores pagos em excesso em razão da não utilização do índice FIPE-SAÚDE nos reajustes anuais contratuais, a partir dos últimos três anos anteriores ao ajuizamento da ação.
2. Cinge-se a controvérsia, neste momento, ao exame da ilegalidade de reajustes nas mensalidades do plano de saúde apelante.
3. A alegação da apelante é de que o reajuste anual não está limitado somente ao índice Fipe Saúde, mas também a eventual variação nos custos do Plano, quanto aos aspectos atuariais.
3.1. É bem verdade que os reajustes dos planos coletivos (empresarial, por adesão ou autogestão) baseiam-se em critérios distintos para apurar a devida majoração financeira anual, compondo a equação atuarial, entre outros fatores: o incremento da sinistralidade e o deficit operacional (despesas maiores que as receitas), que podem inviabilizar a continuidade da prestação dos serviços ao grupo de beneficiários, estando presente o princípio do mutualismo.
3.2. Contudo, cabia à requerida, indubitavelmente, já que goza de maior facilidade na produção da prova da regularidade do referido reajuste, comprovar minimamente a regularidade dos reajustes realizados, especialmente através de documentos e planilhas, que pudessem dar subsídio à perícia contábil verificar a regularidade dos reajustes realizados pela requerida.
4. Competia à apelante demonstrar o desequilíbrio financeiro-atuarial apto a justificar a legalidade do reajuste nas mensalidades cobradas, ônus do qual não se desincumbiu, na forma do art. 373, inciso II, do CPC.
5. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor não seja aplicado ao contrato em questão, a interpretação das cláusulas contratuais é possível, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, desde que à luz do Código Civil, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.